Tribunal: TJDFT
Processo: 0785656-87.2025.8.07.0016
Órgão julgador: LUCIANA FREIRE NAVES FERNANDES GONCALVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
Ementa. Direito Administrativo. Recurso inominado. Infração de trânsito anterior à aquisição do veículo. Intranscendência da pena. Responsabilidade pessoal do infrator. Transferência regular e ausência de pendências no licenciamento. Demora administrativa excessiva. Teoria do desvio produtivo. Danos morais configurados. Sentença mantida. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Trata-se de Recurso Inominado movido por Departamento de Trânsito do Distrito Federal em face de sentença que julgou procedentes os pedidos autorais, para determinar a desvinculação de auto de infração do registro do veículo do recorrido, bem como para condenar o recorrente ao pagamento de danos morais no valor de R$ 1.000,00 (mil reais).
2. Na inicial, o autor alega que adquiriu veículo em agosto de 2024, tendo a transferência de propriedade ocorrido de forma regular. 2.1. Ato contínuo, sustenta que, em dezembro de 2024, descobriu haver auto de infração e multa vinculados ao veículo adquirido no valor de R$ 4.211,59, referente a infração cometida em maio de 2021, período anterior à aquisição do veículo, sustentando, nessa perspectiva, não haver vínculo entre o autor da ação e a infração em questão.
3. Alega que, mesmo após processo administrativo, não houve solução, dispondo que o DETRAN postergou, de forma exagerada, a solução do caso, com diversas remessas internas na autarquia, sem que a situação fosse solucionada. Sustenta ter havido entraves demasiados à resolução do caso. Requer, ao final, a desvinculação da infração de trânsito do seu veículo e indenização por danos morais.
4. Os pedidos foram julgados procedentes, tendo o juízo de origem entendido que a infração não poderia ser imputada ao recorrido e que o DETRAN impôs entraves desnecessários e excessivos à solução do caso, o que, no caso concreto, acarretou abalo moral indenizável.
5. Em suas razões recursais (ID 81064913), a autarquia sustenta a legalidade da cobrança do débito em relação ao recorrido, aduzindo que a sentença implica criar precedente para que infrações de trânsito pretéritas não possam ser cobradas em razão da transferência de propriedade. Por fim, alega não ter havido dano moral indenizável no caso.
6. Contrarrazões apresentadas (ID 81064916), ocasião na qual o recorrido alega que o Licenciamento Veicular foi regularmente expedido em seu nome e que as multas só foram cobradas em período posterior, bem como defende a impossibilidade de ser responsabilizado pela infração. Defende, ainda, haver responsabilidade civil do Estado no caso em análise, com consequente obrigação de indenização por danos morais.
II. Questão em discussão
7. A controvérsia recursal consiste em analisar se a infração de trânsito discutida nos autos pode ser imputada ao recorrido e verificar a ocorrência de dano moral no caso concreto.
III. Razões de decidir
8. A transferência de propriedade do veículo foi realizada de forma regular, com emissão do CRLV-e em nome do recorrido, sem qualquer exigência administrativa ou apontamento impeditivo no ato (ID 81064844).
9. As penalidades decorrentes de infração de trânsito ostentam natureza sancionatória e pessoal, devendo ser imputadas ao responsável pela conduta infracional, não podendo alcançar terceiro adquirente de boa-fé que não participou do fato gerador, por força do princípio da intranscendência da pena (art. 5o, XLV, da Constituição da República).
10. Neste sentido, em situação semelhante, julgado do TJDFT: Acórdão 2047690, RI 0705001-19.2025.8.07.0020, Relatora: Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha, Primeira Turma Recursal, j. 24/09/2025.
11. O art. 257 do CTB estabelece que a responsabilidade pelas infrações de trânsito é, em regra, pessoal e vinculada ao efetivo infrator ou, conforme o caso, ao proprietário à época do fato, reforçando o caráter subjetivo da imputação sancionatória.
12. O regime jurídico administrativo alinha-se a essa diretriz, exigindo que a penalidade recaia sobre quem praticou a conduta ilícita. Assim, quando a infração antecede a aquisição do veículo, inexiste nexo subjetivo entre o novo proprietário e o fato gerador, não podendo ser atribuída obrigação decorrente de ato alheio e pretérito, sobretudo quando a transferência foi tempestivamente comunicada ao órgão de trânsito competente (art. 134 do CTB).
12. Reconhece-se que falhas administrativas nem sempre caracterizam dano moral, sendo possível o mero aborrecimento. No caso, entretanto, incide a teoria do desvio produtivo, segundo a qual o tempo útil despendido para solucionar problema criado pelo Estado, desviando o indivíduo de suas atividades pessoais e profissionais, configura lesão extrapatrimonial.
13. A conduta estatal superou o limiar do dissabor cotidiano. Consta dos autos que o recorrido permaneceu por mais de seis meses tentando desvincular a multa, sem êxito (ID 81064846), arcando com remessas internas e entraves administrativos injustificados, notadamente diante da persistência da irregularidade mesmo após provocação administrativa formal.
14. A demora excessiva e a ausência de solução efetiva caracterizam violação à boa-fé e à eficiência administrativa. Mostra-se adequada a manutenção da indenização, em valor moderado, pautado pela proporcionalidade e vedação ao enriquecimento ilícito.
15. Em situações de demora excessiva e entraves administrativos desnecessários, o TJDFT reconhece a existência de dano moral indenizável. Em situação semelhante à dos autos, destaca-se o seguinte julgado: TJDFT, Acórdão 2039728, RI 0747118-71.2024.8.07.0016, Relator: Luis Eduardo Yatsuda Arima, Primeira Turma Recursal, j. 29/08/2025, publicado no DJe: 24/09/2025.
IV. Dispositivo e tese
16. Recurso conhecido e desprovido.
17. Sem custas processuais, ante a isenção legal. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55, segunda parte, da Lei n.o 9.099/1995.
18. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei no 9.099/95.
Tese de julgamento:
1. A infração de trânsito praticada antes da aquisição do veículo não pode ser imputada ao novo proprietário de boa-fé, em razão do princípio da intranscendência da pena e das regras do código de trânsito sobre responsabilidade pessoal do infrator.
2. A demora administrativa excessiva e os entraves injustificados configuram desvio produtivo e ensejam dano moral indenizável.
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, XLV; CTB, arts. 134 e 257.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2047690, RI 0705001-19.2025.8.07.0020, Relatora: Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha, Primeira Turma Recursal, j. 24/09/2025; TJDFT, Acórdão 2039728, RI 0747118-71.2024.8.07.0016, Relator: Luis Eduardo Yatsuda Arima, Primeira Turma Recursal, j. 29/08/2025, publicado no DJe: 24/09/2025.